Tribunal: STJ
Processo: 1003466-81.2020.8.26.0099
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2493646 - SP(2023/0379002-9)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: ANDRE AUGUSTO GUTIERRES FERNANDES BEATI
AGRAVANTE
: MARIA VILLALOBO
ADVOGADO
: ÍTALO ARIEL MORBIDELLI - SP275153
AGRAVADO
: PLANO DE SAUDE DA SANTA CASA DE BRAGANCA
PAULISTA
ADVOGADOS
: ELOISA DE OLIVEIRA ZAGO - SP104639
TIAGO MENOSSI DIAS - SP380372
TALISSA LIMA STEPHAN - SP375400
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RESCISÃO CONTRATUAL. PLANO DE
SAÚDE. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REEXAME DO CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO
DOS
AUTOS
E
INTERPRETAÇÃO
DE
CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5 E 7
DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. SITUAÇÃO FÁTICA. AGRAVO
DESPROVIDO.
I. Razões de decidir
1. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
interpretação de cláusulas contratuais e o revolvimento de elementos fático-
probatórios dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ).
2. O recurso não pode ser admitido pela alínea "c" pois, "consoante iterativa
jurisprudência desta Corte, a incidência da Súmula 7 do STJ impede o
conhecimento do recurso lastreado, também, pela alínea c do permissivo
constitucional, uma vez que falta identidade entre os paradigmas
apresentados e os fundamentos do acórdão, tendo em vista a situação
" (AgInt no
Rel. Ministro Marco
fática de cada caso
REsp n. 1.812.345/AM,
Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe
.
18/11/2019,
21/11/2019)
II. Dispositivo
3. Agravo em recurso especial desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Documento eletrônico VDA56114449 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 23/04/2026 17:41:13
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 7a79ac21-e0c3-4457-8d19-d80306fc56cc

Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
14/04/2026
22/04/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do
TJMG), João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA56114449 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 23/04/2026 17:41:13
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 7a79ac21-e0c3-4457-8d19-d80306fc56cc

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2493646 - SP(2023/0379002-9)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: ANDRE AUGUSTO GUTIERRES FERNANDES BEATI
AGRAVANTE
: MARIA VILLALOBO
ADVOGADO
: ÍTALO ARIEL MORBIDELLI - SP275153
AGRAVADO
: PLANO DE SAUDE DA SANTA CASA DE BRAGANCA
PAULISTA
ADVOGADOS
: ELOISA DE OLIVEIRA ZAGO - SP104639
TIAGO MENOSSI DIAS - SP380372
TALISSA LIMA STEPHAN - SP375400
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RESCISÃO CONTRATUAL. PLANO DE
SAÚDE. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REEXAME DO CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO
DOS
AUTOS
E
INTERPRETAÇÃO
DE
CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5 E 7
DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. SITUAÇÃO FÁTICA. AGRAVO
DESPROVIDO.
I. Razões de decidir
1. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
interpretação de cláusulas contratuais e o revolvimento de elementos fático-
probatórios dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ).
2. O recurso não pode ser admitido pela alínea "c" pois, "consoante iterativa
jurisprudência desta Corte, a incidência da Súmula 7 do STJ impede o
conhecimento do recurso lastreado, também, pela alínea c do permissivo
constitucional, uma vez que falta identidade entre os paradigmas
apresentados e os fundamentos do acórdão, tendo em vista a situação
" (AgInt no
Rel. Ministro Marco
fática de cada caso
REsp n. 1.812.345/AM,
Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe
.
18/11/2019,
21/11/2019)
II. Dispositivo
3. Agravo em recurso especial desprovido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA55497298 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 30/03/2026 19:35:12
Código de Controle do Documento: dac9a5fb-589b-4747-9083-7d08419db4b6

Trata-se de agravo nos próprios autos interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial em razão da ausência de violação a dispositivo legal e
falta do devido cotejo analítico (fls. 779-781).
O acórdão recorrido encontra-se assim ementado (fls. 558-559):
APELAÇÃO Ação de Obrigação de Fazer
Indenização por Danos Morais
c/c
e Materiais - Rescisão de contrato coletivo firmado entre Plano de Saúde
Santa Casa e o Sindicato dos Trabalhadores Hoteleiros e Similares de
Águas de Lindóia e Região, por não atender as normas da ANS Pretensão
dos beneficiários de continuidade do plano de saúde nas mesmas condições
vigentes no contrato coletivo e a restituição dos valores pagos a maior em
razão da abusividade dos reajustes por sinistralidade aplicados no contrato
Sentença de improcedência Inconformismo dos autores, suscitando
preliminar de nulidade da sentença em razão por violação ao principio do juiz
natural, pleiteando, no mérito, a manutenção do contrato, nas mesmas
condições vigentes, uma vez que eventual dissonância do contrato com as
regulações da ANS não pode prejudica-los, pois a contratada tinha pleno
conhecimento de que não faziam parte da categoria de hoteleiro e sempre
honraram com os pagamentos das mensalidades, alegam, ainda, a
abusividade dos reajustes aplicados por sinistralidade, requerendo a
restituição dos valores pagos a maior Parcial cabimento - Beneficiários que
foram devidamente notificados acerca do cancelamento do plano, com a
disponibilização de um plano de saúde aos autores, na modalidade
individual, sem o cumprimento de novos prazos de carência Inteligência da
Resolução no
artigo 1o, do CONSU Impossibilidade de manutenção
19/1999,
do mesmo valor anteriormente cobrado, devendo, no entanto, ser compatível
com o valor de mercado Ausente demonstração de que a sinistralidade
tenha se avolumado, bem como da existência de outro fato novo que desse
ensejo os reajustes nos patamares aplicados Necessária a aplicação dos
índices estabelecidos pela ANS Devolução dos valores pagos a maior pelo
autor que deve observar o prazo prescricional de 3 anos - Recurso provido
em parte.

Os embargos de declaração foram rejeitados (fls. 648-651).
Nas razões do recurso especial (fls. 653-669), interposto com fundamento no
III, "a" e "c", da CF, a parte recorrente alegou dissídio jurisprudencial e
art. 105,
violação dos arts. 13, II, da
6o, III, e 14 do CDC e 9o, §§ 3o e 4o, 14,
Lei n. 9.656/1998,
23, 24 e 32 da Resolução n. 195 da ANS, sustentando, em síntese, a ilicitude da
rescisão unilateral do plano de saúde, a nulidade do cancelamento do contrato pela
ausência de notificação prévia e que a operadora negligenciou o dever de verificar a
legitimidade da estipulante e a elegibilidade dos beneficiários.
No agravo (fls. 784-796), afirma a presença dos requisitos de
admissibilidade do especial.
Contraminuta apresentada (fls. 800-804).
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA55497298 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 30/03/2026 19:35:12
Código de Controle do Documento: dac9a5fb-589b-4747-9083-7d08419db4b6

De plano, quanto às teses recursais, especificamente em relação à rescisão
do contrato e à elegibilidade dos beneficiários, o Tribunal local, utilizando-se do
contexto fático-probatório dos autos e mediante análise do contrato firmado entre as
partes assim decidiu (fls. 561-564):
Sabe-se que a Resolução no
da ANS prevê a possibilidade de
195/2009
rescisão do contrato de plano de saúde, desde que observados os requisitos
previstos no artigo 17, isto é, prévia notificação da outra parte com
antecedência mínima de sessenta dias.
(...)
No caso em tela, é de se observar que os autores foram devidamente
notificados acerca do cancelamento do plano, dentro do prazo mínimo 60
(sessenta) dias exigidos pela lei, com a disponibilidade de migração para
plano da modalidade individual ou familiar, sem a necessidade de
cumprimento de novos prazos de carência, conforme previsto na Resolução
do CONSU no 19.
E neste ponto, cabe registrar que o fato do plano individual oferecido pela
possui mensalidade superior ao do contrato até então vigente não
desautoriza a rescisão em apreço, pois, não há como manter o mesmo valor
das mensalidades aos beneficiários que migram do plano coletivo
empresarial para o plano individual, haja vista as peculiaridades de cada
regime e tipo contratual, que geram preços diferenciados, devendo ser
praticados os parâmetros do mercado, que são superiores àqueles previstos
nos planos coletivos, nos quais os riscos são diluídos entre os integrantes da
carteira, tomando-se como referência o valor de mercado da modalidade
contratual.
(...)
Assim, em que pesem as alegações dos autores, verificado que a operadora
do plano de saúde cumpriu as exigências legais para o caso de rescisão
unilaterial do contrato, não havia mesmo o que se falar em manutenção dos
autores no plano de saúde contrato, como bem decidiu a MM Juíza
sentenciante.

Desse modo, rever a conclusão do acórdão quanto à possibilidade de
rescisão do contrato e as demais teses apresentadas demandaria reavaliação do
contrato e incursão no campo fático-probatório, providências vedadas na via especial,
conforme as Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
Nesse sentido:
DIREITO
DO
CONSUMIDOR.
RECURSO
ESPECIAL.
RESCISÃO
UNILATERAL DE CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. NOTIFICAÇÃO
PRÉVIA. INADIMPLÊNCIA.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto por operadora de plano de saúde contra
acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará que manteve sentença
favorável à consumidora, determinando sua reintegração ao plano de saúde
e condenando a operadora ao pagamento de danos morais, em razão de
rescisão unilateral do contrato por inadimplência sem notificação válida.
2. Fato relevante. A operadora alegou que a notificação pessoal foi frustrada
e que procedeu à notificação por edital em jornal de grande circulação, o
que, segundo ela, atenderia ao disposto no
parágrafo único, II, da
art. 13,
Lei no 9.656/98.
Documento eletrônico VDA55497298 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 30/03/2026 19:35:12
Código de Controle do Documento: dac9a5fb-589b-4747-9083-7d08419db4b6

3. Decisões anteriores. O Juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido
da consumidora, determinando sua reintegração ao plano e condenando a
operadora ao pagamento de danos morais. O Tribunal de Justiça do Estado
do Pará manteve a sentença, considerando inválida a notificação por edital e
reconhecendo a ilicitude da rescisão unilateral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a rescisão unilateral de
contrato de plano de saúde por inadimplência superior a 60 dias exige
notificação pessoal comprovada do consumidor, conforme o art. 13,
parágrafo único, II, da
ou se a notificação por edital em
Lei no 9.656/98,
jornal de grande circulação pode suprir essa exigência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A interpretação do
parágrafo único, II, da
exige que
art. 13,
Lei no 9.656/98
a notificação seja comprovada de forma inequívoca, garantindo ao
consumidor a oportunidade de regularizar sua situação antes da rescisão
contratual.
6. A finalidade da norma é protetiva, assegurando ao consumidor, parte
vulnerável na relação contratual, o direito à informação e à transparência,
conforme os princípios do Código de Defesa do Consumidor.
7. A notificação por edital, sem comprovação de sua publicação e alcance,
não atende ao requisito legal de notificação comprovada, esvaziando o
conteúdo protetivo da norma.
8. A revisão das conclusões fáticas do Tribunal de origem, que constatou a
insuficiência da prova de notificação apresentada pela operadora, é vedada
em sede de recurso especial, conforme a Súmula 7 do STJ.
IV. DISPOSITIVO
Recurso conhecido em parte e improvido.
(
relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma,
REsp n. 2.064.298/PA,
julgado em
DJEN de
)
3/11/2025,
19/12/2025.

Ademais, resta prejudicada a admissão do recurso pela alínea "c" pois, "
consoante iterativa jurisprudência desta Corte, a incidência da Súmula 7 do STJ
impede o conhecimento do recurso lastreado, também, pela alínea c do permissivo
constitucional, uma vez que falta identidade entre os paradigmas apresentados e os
" (AgInt no
fundamentos do acórdão, tendo em vista a situação fática de cada caso
Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado
REsp n. 1.812.345/AM,
em
DJe
.
18/11/2019,
21/11/2019)
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo.
Na forma do
§ 11, do
MAJORO os honorários
art. 85,
CPC/2015,
advocatícios devidos pela parte recorrente em 20% (vinte por cento) do valor arbitrado,
observando-se os limites dos §§ 2o e 3o do referido dispositivo e a proporção da
condenação imposta às fls. 557-568.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55497298 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 30/03/2026 19:35:12
Código de Controle do Documento: dac9a5fb-589b-4747-9083-7d08419db4b6

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.493.646 / SP
Número Registro: 2023/0379002-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10034668120208260099
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ANDRE AUGUSTO GUTIERRES FERNANDES BEATI
AGRAVANTE : MARIA VILLALOBO
ADVOGADO
: ÍTALO ARIEL MORBIDELLI - SP275153
AGRAVADO
: PLANO DE SAUDE DA SANTA CASA DE BRAGANCA PAULISTA
ADVOGADOS : ELOISA DE OLIVEIRA ZAGO - SP104639
TIAGO MENOSSI DIAS - SP380372
TALISSA LIMA STEPHAN - SP375400
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
14/04/2026
22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Documento eletrônico VDA56087616 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:51:05
Código de Controle do Documento: a8b37ff7-9e88-4226-9265-2264eb928fe3

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56087616 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:51:05
Código de Controle do Documento: a8b37ff7-9e88-4226-9265-2264eb928fe3